Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

2. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes, contando com sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes idênticos ao apurado nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.